Tribunal: TJES
Processo: 0006811-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006811-72.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS CANDIDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus LEONARDO e JOÃO contra sentença, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), impondo ao primeiro a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao segundo a pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da diligência policial de busca domiciliar, realizada com base em denúncia anônima; e (ii) a suficiência das provas para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar: nulidade da busca domiciliar

O ingresso policial no imóvel sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, configurando situação de flagrante delito.

A denúncia anônima foi corroborada por elementos concretos, tais como a observação direta dos policiais, que visualizaram os indivíduos manuseando entorpecentes antes de ingressar no imóvel.

Preliminar rejeitada.

Mérito: suficiência das provas para a condenação

1.O depoimento de policiais militares, quando coerente e convergente com as demais provas dos autos, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade dos agentes, o que não ocorreu no caso em análise.

2.A materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão e constatação provisória da droga, boletim de ocorrência, exame químico forense e pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo.

3.O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu LEONARDO é inviável, pois ele se evadiu do sistema penitenciário, conforme certidão constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO

1.Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006811-72.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS CANDIDO (DPE), JOAO MARCOS MOTTA DE OLIVEIRA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuidam-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos por

LEONARDO DOS SANTOS CÂNDIDO
e
JOÃO MARCOS MOTTA DE OLIVEIRA
,
contra
a r. sentença (fls. 259/269), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática
do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, e o segundo, às penas de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

H
á uma preliminar,
suscitada pela defesa do acusado JOÃO, alegando a nulidade da diligência policial de busca domiciliar, realizada com base em denúncia anônima.

No entanto, verifico que a denúncia anônima foi realizada, quando os policiais militares realizavam patrulhamento, momento em que uma pessoa indicou que 04 (quatro) indivíduos entraram em uma residência, com uma sacola contendo drogas, o que motivou a realização da diligência no local.

Ao chegaram no lado de fora do imóvel, os policiais visualizaram os quatro indivíduos, cortando e embalando os entorpecentes, o que justificou o ingresso na residência.

Destaco também, que

o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, as defesas requerem a absolvição dos acusados, por insuficiência probatória.

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória que, no dia 02 de novembro de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Vila Independência, em Cariacica-ES, quando uma pessoa informou que 04 (quatro) indivíduos, saíram de uma casa localizada na rua José Maria, e ingressaram em uma outra residência, situada na rua São Mateus, com uma sacola contendo entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais foram até o local, e do lado de fora do imóvel, visualizaram que os 04 (quatro) indivíduos estavam cortando e embalando “maconha” e “crack”, momento em que ingressaram na residência, em razão do estado flagrancial, e abordaram o acusado HENRIQUE, sendo que os outros três conseguiram empreender fuga.

Realizado um cerco para tentar conter os suspeitos, os policiais lograram êxito em prender os réus LEONARDO e JOÃO, no entanto, não localizaram o último suspeito.

A denúncia ainda descreve, que no imóvel situado na Rua São Mateus, foram apreendidas
117 (cento e dezessete) pedras de crack, 965 g (novecentos e sessenta e cinco gramas) de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e materiais para embalo das drogas
, além de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos).

Relata também a inicial acusatória, que o proprietário da residência localizada na rua José Maria, permitiu o ingresso dos policiais no imóvel, local em que apreenderam
950 g (novecentos e cinquenta gramas) de cocaína
.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas, está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 27), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 30/31), boletim unificado (fls. 35/41) e exame de química forense (fls. 384-verso/385).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar VINICIUS AZEVEDO BRAVIN (mídia fls. 210), relatando que visualizou os indivíduos dentro da residência, cortando e embalando drogas, sendo apreendido crack e maconha.

Disse ainda, que viu o acusado JOÃO pulando o muro, que possuía cacos de vidro, e que LEONARDO foi preso, entre duas casas.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha RHUAN CARLOS SANTOS SILVA (mídia fls. 210), também policial militar, relatando que viu o acusado JOÃO, tentando pular o muro com cacos de vidro, narrando inclusive, que ele cortou a mão.

Disse também, que na residência em que os acusados estavam, foram encontrados entorpecentes.

O corréu HENRIQUE, em seu interrogatório (mídia fls. 210), relatou que o denunciado LEONARDO também estava na residência, em que foram apreendidas as drogas.

O réu JOÃO (mídia de fls. 210), quando do seu depoimento judicial, embora não tenha confessado o delito, relatou que ao visualizar a operação policial, realmente pulou o muro, machucando as mãos, no caco de vidro, mas que não estava na residência, sendo uma inverdade a narrativa dos policiais militares.

No entanto, tenho a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois os acusados guardavam drogas em um imóvel, para serem distribuídas e comercializadas, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

Por fim,
quanto ao pedido formulado pela defesa do réu LEONARDO, de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, registro que ele se evadiu do sistema penitenciário, conforme certidão id 9162372, o que torna inviável o acolhimento do pleito.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12044358),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos recursos.